Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO. DOCUMENTO FÍSICO DE IDENTIFICAÇÃO NÃO APRESENTADO. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, reiterou que foi impedido de realizar prova e de permanecer no recinto de realização do certame promovido pela NOVACAP e organizado pelo Instituto Quadrix em razão de não ter apresentado documento físico, mas sua CNH digital e seu crachá, sendo aposentado. Aduz que sofreu constrangimentos públicos. Requer a reforma da sentença para julgamento procedente do pedido de indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i)legitimidade do impedimento para realização de prova e de permanecer no recinto de realização do certame em razão do candidato não portar documento físico; (ii) a caracterização de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O edital do concurso público ao qual se propôs o autor a submeter-se, previa (ID 75457447 - p.20): “16.11.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; qualquer documento em formato digital; carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, ou protocolo do documento de identidade. 16.11.2 O candidato não poderá apresentar-se no local de aplicação da prova sem documento de identificação válido, conforme subitem 16.11 deste edital; também não poderá aguardar uma possível entrega de documento dentro do local de aplicação da prova. 16.11.2 À exceção da situação prevista no subitem 21.13 deste edital, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital, não poderá realizar as provas e será automaticamente eliminado do concurso público”.
5. Em síntese, o edital previa que por ocasião da realização da prova o candidato não poderia se apresentar no local de prova com documento digital e carteira funcional sem valor de identidade. É incontroverso que o autor não portava documento físico, tendo apresentado sua CNH digital e seu crachá funcional (ID 75457449, pg. 5), sendo aposentado.
6. Não se verifica qualquer ilegalidade no impedimento de realização da prova e de permanência no local da respectiva realização do certame. O ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo, mormente quando a regra pautar-se em critérios objetivos expressamente e exaustivamente previstos no edital do concurso. Precedente: acórdão 1710983.
7. A análise quanto às normas editalícias se demonstra cabível em casos de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto. Não tendo a parte autora apresentado documento válido para participação da prova objetiva e discursiva, não observando as regras do respectivo edital, legítimo o impedimento de realização da prova e de permanecer no local destinado a realização do certame.
8. A obrigação de indenização moral pressupõe a prática de ato ilícito com aptidão para macular com gravidade os direitos extrapatrimoniais da personalidade. No caso, a conduta da parte ré foi legítima e encontra correspondência com as regras expressamente previstas no edital de regência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o autor nas custas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710983, R. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a TURMA RECURSAL, J.02/06/2023, P. 16/06/2023.